Tribunal: TJMT
Processo: 0001265-70.2017.8.11.0095
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001265-70.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 321.487.805-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA –
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DANO AMBIENTAL CONFIGURADO

-
SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2. A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não configura julgamento
ultra
ou
extra petita.

3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4. O apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente.

5. As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, fato que levou ao julgamento antecipado do feito, por desnecessidade de instrução probatória.

6. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NELSON PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, M.M.
Antonio Fábio da Silva Marquezini,
nos autos de Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo com Pedido de Liminar n.º 1265-70.2017.8.11.0095, Código 74489, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de NELSON PEREIRA DA SILVA.

Objetivando a condenação do Requerido a obrigação de não fazer, qual seja, se abster da prática de novo desmatamento, abertura de novas estradas, ou impedir a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, bem como a concessão da liminar de obrigação de fazer, com a finalidade de recomposição do ambiente degradado, com Projeto de Recuperação de Área Degradada, aprovado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária pelo descumprimento dos pedidos.

Ademais, o
Parquet
pleiteia ainda a condenação da parte requerida em razão da responsabilidade objetiva em reparar o dano ambiental e dano moral coletivo, devendo o valor ser destinado a projeto ou ações voltado a preservação do meio ambiente.

A sentença declarou a liminar descumprida e julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte rasa de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1)
na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2)
na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor as expensas da parte requerida;

3)
ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$ 2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4)
a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$ 356.600,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e seiscentos reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5)
a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6)
Embargou o uso da área e determinou a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “Fazenda Filizola”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada devera ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7)
Determinou a Busca e Apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência;

8)
Ordenou oficiar o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais. Entretanto, caso a parte requerida tenha pleiteado os benefícios da justiça gratuita, inexistente a condenação, bem como, sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais o Apelante aponta omissão na sentença porquanto não foi apreciado o pedido de justiça gratuita.

Assevera que houve afronta ao devido processo legal e ao contraditório, pois não foram abertas vistas ao recorrente acerca do relatório técnico emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Arrazoa que o feito não comporta julgamento antecipado da lide porquanto em sede administrativa o recurso interposto ainda se encontra pendente de julgamento.

Ressalta que não se trata de invasores na propriedade, mas sim de assentados oriundos do assentamento São Pedro.

Argumenta que o auto de avaliação, que é parte integrante dos autos de imissão na posse, demonstra que já havia mata com madeira explorada no local, o que evidenciaria que a área invadida não se resumiria somente em mata virgem.

Sustenta que a alegação de extração de madeira no local é infundada, pois não há auto de apreensão de qualquer espécie de madeira.

Alega que, relativamente ao ônus da prova, caberia ao acusador convencer o julgador acerca dos fatos narrados e que o Ministério Público não comprovou os alegados danos ao meio ambiente.

Por fim, afirma que a sentença é
ultra petita,
uma vez que em sua peça inaugural o
Parquet
não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal diante do perigo de dano oriundo do pedido de retirada dos
“invasores”,
e reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sua característica
ultra petita
– Id. 21785489.

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o Apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento – Id. 21785966.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 28310478.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por NELSON PEREIRA DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1265-70.2017.811.0095, Código n.º 74489, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o IBAMA, na ação fiscalizatória denominada Onda Verde, realizada no dia 25/07/2016, constatou que 17,830 hectares de floresta nativa foram desmatados sem autorização ambiental em consonância com o termo de Infração n° 9114796 Série E, Termo de Embargo n° 643141 Série E – Id. 21783465 e 21783466.

Salientou, na inicial, que o Requerido faz parte de um grupo de pessoas que invadiu a Fazenda Filizola e que exerce a posse sobre o lote n.º 114, estando ligada à Associação Sol Nascente.

Ao final, postulou a concessão da liminar e, no mérito, a condenação do Requerido a reparar o dano ambiental e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

A tutela provisória foi concedida – Id. 21784458.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da Gratuidade da Justiça

Preambularmente, consigno que ao contrário do sustentado pelo Apelante, o pedido de justiça gratuita formulado na contestação foi apreciado pelo Magistrado sentenciante por ocasião dos embargos de declaração (id. 21785482), oportunidade em que lhe foi concedido prazo para juntada dos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica.

Todavia, o Apelante ao invés de cumprir tal determinação, interpusera novos Embargos de Declaração sem a juntada dos respectivos documentos, razão pela qual, o pedido de gratuidade foi indeferido, consoante se infere da decisão juntada no id. 21785487.

Não obstante, é caso de recebimento da apelação, a fim de propiciar a análise por este Tribunal do recurso relativo ao indeferimento da AJG, como preliminar prejudicial, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Anoto que a parte Apelante não fundamentou e tampouco esclareceu por uma linha sequer o motivo pela qual faz jus ao benefício da gratuidade, como também não se dignou a juntar qualquer elemento de prova a fim de demonstrar sua incapacidade financeira, notadamente porque tal encargo já lhe foi oportunizado pelo juízo de 1º grau, do qual se omitiu mais uma vez ao interpor o presente recurso.

Desse modo, não evidenciado que os rendimentos auferidos pelo Apelante são compatíveis com o estado de miserabilidade por ela declarado, deve lhe ser negada a gratuidade da justiça.

Contudo, para evitar maior atraso em relação à prestação jurisdicional que arrasta desde o ano de 2017, em homenagem à duração razoável do processo, estabelecido pelo art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88, determino que, em relação ao preparo, possa ser feito pela parte Apelante no encerrar deste processo, sob pena de, assim não o fazendo, ser inscrito na dívida ativa estadual e, posteriormente exigido.

Do Efeito Suspensivo

O Recorrente busca a concessão do efeito suspensivo à Apelação, afirmando que há a probabilidade de o Recurso ser provido e ficou demonstrado o perigo de dano, posto que será retirada da área.

Sabe-se que o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifico que a degradação ambiental no lote sobre o qual a Recorrente exerce a posse é incontestável, já que confirmada pelos fiscais do IBAMA e, também, por imagens de satélite, pela SEMA/MT. Logo, a probabilidade de o Apelo ser provido mostra-se duvidosa.

Cumpre assinalar que, ainda que o risco de dano grave ou de difícil reparação seja plausível, tenho que a fundamentação utilizada não é relevante, na medida em que não afasta a prática do dano ambiental no imóvel ocupado pelo Apelante.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Do Cerceamento de Defesa

O Apelante sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, sob o argumento que o julgamento antecipado da lide tolheu o seu direito de defesa, porque mostrava-se imprescindível a dilação probatória consubstanciada na prova pericial, tendo em vista que os elementos de convicção aptos a auxiliar o equacionamento dos fatos controvertidos estariam baseados estritamente e unilateralmente pelos documentos apresentados pelo órgão ambiental.

Arrazoou ainda que o feito não comporta julgamento antecipado da lide porquanto em sede administrativa o recurso interposto ainda encontra-se pendente de julgamento.

Em que pese as alegação do Recorrente, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada.

Primeiro porque a sentença atacada esta calcada em prova e documentos que elucidam a questão, mormente, os elementos probatórios apurados no procedimento de fiscalização denominada Operação Onda Verde e dos Autos de Infração e Termos de Embargos.

Entrementes, o Apelante embora afirme necessária a produção de prova testemunhal e pericial, não justificou o motivo da imprescindibilidade, ônus que era de sua incumbência, sobretudo ao considerarmos o disposto no artigo 64 da Lei Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso, no Capítulo X – Infrações Administrativas e Sanções –
prevê a possibilidade de utilização das imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, como meio de prova idôneo da ocorrência de infração ambiental.

O referido artigo prevê, expressamente, que é meio idôneo de comprovação de desmatamento, não se referindo, portanto, à queimada. Veja-se:

Art. 64 - As imagens digitais, obtidas por sensoreamento (sic) remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado. (Destaquei).

Ora, extrai-se dos autos que o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, pág.1 (id. 21783466), consignou que, após a identificação da propriedade do lote e dos dados pessoais, foi confirmado o desmatamento na área, perfazendo 17,830 hectares às coordenadas geográficas 09º 39’43’,4’’S/056º 39’29,1’W, apresentando desmate a corte raso, pelos indícios, com uso de motosserras, (...).

Desse modo, impõe-se a utilização do uso das imagens, feitas por satélites, para fundamentar a responsabilidade do possuidor (neste caso), pela comprovação dos danos ambientais.

Neste diapasão, é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência.

Em casos idênticos ao do presente Recurso, a aventada preliminar também restou afastada pelas mesmas razoes, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não configura julgamento ultra ou extra petita.3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.4 - O apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente.5 - As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, fato que levou ao julgamento antecipado do feito, por desnecessidade de instrução probatória. (TJ-MT 00012336520178110095 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - DESMATAMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ART. 67 E 68 – RECURSO PROVIDO. 1.É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e de pagamento pelo dano material causado, registrando que a conjunção "ou" do referido artigo 3º deve ser considerada com o sentido de adição, e não de exclusão, não haveria sentido negar à ação civil pública o que se permite no procedimento comum para a tutela de qualquer outro direito. 2.A dispensa da produção de provas pelo juiz, caso entenda desnecessária, é perfeitamente possível, podendo, ainda, indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias. 3.Tratando-se de pequena propriedade rural, há de se aplicar o disposto no art. 67 do novo Código Florestal, no sentido de que “nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo”. 4.Recurso provido. (TJMT – RAC n. 0006565-69.2011.8.11.0015, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE LIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRAD – ASTRIENTES MANTIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão. (TJ-MT - AC: 00012041520178110095 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

Feitas essas considerações, entendo que o julgamento antecipado da lide não violou o direito de defesa do Apelante, posto que as provas juntadas aos autos condizem com as infrações descritas na inicial.

Destarte, quanto a aventada pendência de julgamento do processo em tramitação na via administrativa, é certo que tal fato não obsta o acesso à Justiça, diante da regra contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pela qual
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”,
preceito que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, consoante estabelece o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
o poluidor fica sujeito às sanções civis, penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Essas sanções,
diante da regra da independência entre as instâncias e da possibilidade de cumulatividade, podem ser aplicadas isoladas ou concomitantemente, dado que uma única conduta pode gerar uma, duas ou todos os tipos de responsabilização.

Logo, excetuadas as hipóteses de negativa de autoria ou inexistência de crime, em que a instância penal interfere nas esferas civil e administrativa,
não há falar-se na necessidade de esgotar-se uma via para que o interessado possa valer-se da outra, como pretende o apelante ao arguir essa preliminar.

Assim, o fato de a situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontrar sob exame na via administrativa, não afasta o interesse de agir do
Parquet,
nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Rejeito, pois a preliminar.

Da alegação de
sentença
ultra petita.

Prosseguindo, o Apelante afirma que a sentença é
ultra petita,
uma vez que em sua peça inaugural o
Parquet
não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento, porém, mais uma vez não assiste razão a recorrente.

Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A egrégia Corte prosseguiu no sentido de que:

“a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.

Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base”.

Assim, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita
.

Nesse contexto, tem-se que:

“O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos”. (REsp 120299/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.9.98).

Nesta trilha, não há julgamento
extra
ou
ultra petita
quando a decisão determina a reparação integral de dano ambiental constatado ou condiciona atividade potencialmente nociva ao meio ambiente ao cumprimento de determinados requisitos legais.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil, no art. 497, estabelece que:

“na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Como bem consignou o Ministério Público nas contrarrazões, em audiência de conciliação o juízo
a quo
reiterou a liminar concedida, bem como advertiu que em caso de seu descumprimento o Apelante sofreria o embargo da área, inclusive, determinando a desocupação forçada, bem com destruição dos objetos – Id. 21784492.

Contudo, a multa aplicada pelo descumprimento da liminar não foi suficiente para cessar o desmatamento em questão, tendo a necessidade do juízo, ao proferir a sentença, determinar a busca e apreensão de bens utilizados nos ilícitos ambientais – Id. 21785471 e 21785474.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao
exame do mérito.

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em epígrafe com o objetivo fazer cessar as atividades nocivas, bem como reparar os danos ambientais ocasionados pelo desmatamento de vegetação nativa, sem autorização ou licença da autoridade competente, constatada durante ação fiscalizatória denominada
“Operação Onda Verde”,
realizada pelo IBAMA no dia 25/07/2016, na Fazenda Filizola.

Na peça inicial, narrou que a Fazenda Filizola foi invadida supostamente por trabalhadores rurais e moradores do Assentamento São Pedro, ocorrendo uma divisão de 129 (cento e vinte e nove) lotes com cerca de 21 (vinte e um) alqueires cada, na área considerada de mata virgem de floresta amazônica, sendo que os lotes estão distribuídos entre as duas associações, de forma que do lote 01 ao 40 estão presentes os integrantes da Associação Lutando Por Uma Vida Melhor e do lote 41 ao 129 estão o da Associação Sol Nascente.

Salientou que a área invadida está sofrendo intenso desmatamento não autorizado desde o ano de 2015 até os dias de hoje, com derrubadas e extração de madeiras, sendo adotado o uso de motosserras, tratores esteira e queimadas, restando avaliado um total de aproximadamente 1.092,19 hectares de floresta nativa destruída, caracterizando os atos ilícitos como dano consumado ao meio ambiente com intensas ações de degradação e resultando também em grande dano ao Patrimônio Ambiental Nacional, ou seja, a toda a coletividade.

Alegou que a parte requerida é possuidora do lote nº 114, ligado à Associação Sol Nascente, sendo constatado, conforme coordenadas do referido lote, uma área de desmatamento de 17,830 hectares, bem como informações do Auto de Infração e Termo de Embargo no sentido que o mesmo não possuía documentação de titularidade ou posse, assim como licença ou autorização para desmate.

Explanou ainda que as associações foram criadas com o único fim de organizar e promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento da referida área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção (floresta amazônica) sem a devida autorização.

Pois bem, como salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os atos ilícitos praticados contra o meio ambiente geram responsabilidade civil ambiental, a qual resulta em obrigações, independentemente do potencial ofensivo resultante da ação praticada – Id. 28310478.

Desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental já denota infração, por ser dissonante com os preceitos da legislação pertinente.

No caso, referida atividade resultou em lavratura de autos de infração pelo IBAMA pelo desmatamento de vegetação nativa, sem prévia autorização/licença do órgão ambiental competente.

Os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum,
logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do Apelante pela degradação ambiental.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política

Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”. (REsp nº 1.180.078 - MG).

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

No que tange à alegação de que a área havia sido, anteriormente, explorada para a retirada de madeira, também, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano, uma vez que se trata de obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pela parte Recorrente, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada, não afasta tal obrigação.

Com relação ao valor fixado na sentença, a título de indenização R$ 356.600,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, e seiscentos reais), não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que se mostra compatível com a extensão do dano causado, posto que houve desmatamento da Floresta Amazônica.

Ao demais, as condições econômicas da Recorrente não obsta o arbitramento da multa, por infração ambiental, pois se assim ocorresse, o pequeno proprietário rural estaria isento de cumprir o dever de zelar pelo meio ambiente.

Não há desconsiderar, ainda, que um dos pedidos constantes da inicial é a recuperação da área degradada e a condenação do infrator ao pagamento de indenização.

A tese de que cumpriu o determinado na liminar, concedida nos autos, também é descabida, pois o simples requerimento do CAR não é suficiente para comprovar o determinado na referida ordem judicial, especialmente, porque não deu entrada no PRAD.

Não havendo o cumprimento da ordem liminar, é certo que o Apelante deve arcar com o ônus de pagar a multa fixada, para o caso de não atendimento da ordem judicial.

Nessa quadra, reputo acertada a decisão recorrida que determinou o pagamento da multa, no valor estabelecido, visto que, neste caso, as condições econômicas da parte infratora não se devem sobrepor ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Deve-se ressaltar que a multa, para o caso de descumprimento, deve ser suficiente para fazer à parte infratora atender ao comando judicial.

O dano moral coletivo, como sabido, não se deve restringir ao sofrimento ou à dor pessoal, mas ser compreendido como uma agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade.

Nessa senda, entendo que, na espécie, ficou configurada a lesão, porquanto o dano ambiental em tela se mostrou intolerável, não só para a população do Município de Paranaíta, mas para toda coletividade que está sendo privada de um direito assegurado na Carta Magna.

No que se refere ao valor da indenização, a título de dano moral coletivo, da ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), penso que também atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que o desmatamento ocorreu em mata virgem da Floresta Amazônica.

Sobre a inversão do ônus da prova, assevero que, nos termos da Súmula n. 618, do STJ, é perfeitamente aplicada nas ações, atinentes à degradação ambiental.

Ocorre que, neste feito, observo que não houve a inversão do ônus da prova, Assim, é evidente que tal ponto não merece conhecimento.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo a quo bem aplicado o direito no caso concreto.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021